Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735115-35.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: IDOLINE ALVES EXECUTADO: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IDOLINE ALVES contra a decisão ID origem 205723334 integrada pelo ID de origem 202917798, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0715449-66.2020.8.07.0007, ajuizada pela agravante em desfavor de OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, ora agravado. No despacho de ID 202917798, o juízo assim consignou: Indefiro o pedido de expedição de novo ofício à Polícia Civil do Distrito Federal ante a informação de que os valores foram devidamente encaminhados à conta do exequente após constatada a rejeição de crédito. Assim, desnecessária a intervenção deste juízo quando as informações podem ser acessadas pela parte exequente mediante consulta à sua conta bancária. Quanto ao mais, constatado um total de R$ 1.683,64 depositado na conta judicial vinculada a estes autos, conforme extrato anexo. Assim, intime-se o exequente para informar se o débito executado nos presentes autos foi integralmente quitado, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da execução pelo pagamento. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-se conclusos, ciente de que o seu silêncio ensejará a extinção do processo em face do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Irresignada a exequente opôs embargos de declaração no ID 204133474 do despacho que indeferiu a expedição de novo ofício a Polícia Civil. A executada não apresentou as contrarrazões, consoante certidão de ID 205482656. Na decisão dos embargos de declaração o juízo a quo se manifestou nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 202917798, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se Nas razões do recurso, a agravante inicialmente apresenta um resumo dos fatos, relatando que é credora do agravado e que obteve, junto ao d. Juízo, a penhora de 5% (cinco por cento) dos vencimentos do agravado na PCDF até a quitação do débito. Acrescenta que, em 30/05/2023, foi expedido ofício à PCDF (ID 159811545) para que fosse efetivado o desconto na remuneração do agravado, até o valor de R$ 5.011,00 (cinco mil e onze reais), conforme planilha apresentada em 09/08/2022 (ID 133273922), e que o ofício foi reiterado por um oficial de justiça. Alega que a agravante peticionou relatando que não houve nenhum depósito realizado no mês de agosto (ID 180132745), destacando que o primeiro depósito ocorreu apenas em setembro, apresentando extratos de agosto, setembro e outubro para comprovar o alegado (IDs 180132752, 180132753, 180132754 e 180132756). Na decisão de ID 180270343, foi reconhecida a ausência de depósito referente ao mês de agosto/2023, determinando a expedição de ofício à PCDF e autorizando a emissão de alvará em favor da credora. Menciona que, no ofício da PCDF, foi reiterado que houve depósito na conta da agravante em agosto/2023, apesar de o extrato do mês de agosto comprovar que não houve tal depósito. Aduz que o pagamento referente ao mês de agosto não foi realizado e que o órgão governamental efetuou o pagamento de acordo com seu próprio entendimento, prestando informações inverídicas desde o início e, ao final, não debitou o valor total devido à agravante, o que é inaceitável. Por fim, requer (in verbis): Diante do contido acima, requer a Agravante o conhecimento e o consequente provimento do presente agravo de instrumento, com o efeito suspensivo da decisão agravada, com modificação da decisão agravada, para que o Juízo a quo, oficie a PCDF para que efetive o pagamento integral do débito atualizado do Agravado, pondo fim ao processo. Preparo recolhido nos ID’s 63177505 e 63177506. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sob essa perspectiva, passo a analisar a existência dessas condições no caso em questão, cuja controvérsia envolve o envio, pelo juízo singular, de novo ofício ao órgão onde o agravado é servidor público, para verificar se o pagamento do débito foi realizado integralmente. A agravante aponta haver recorrido do despacho, que segundo argumenta é uma decisão integrada pela decisão de embargos de declaração. Pois bem. No despacho de ID 202917798, observo inicialmente que há conteúdo decisório. Em razão disso, a exequente opôs embargos de declaração, que foram conhecidos, mas, no mérito, rejeitados, motivo pelo qual o juízo daqueles autos manteve integralmente a decisão contestada. O objeto do presente recurso refere-se ao indeferimento do pedido de expedição de novo ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de verificar se houve o depósito do mês de agosto de 2023 na conta bancária da exequente. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo singular consignou que é desnecessária a intervenção do juízo quando as informações podem ser acessadas pela parte exequente mediante consulta à sua conta bancária, bem como constatou um total de R$ 1.683,64 depositado na conta judicial vinculada aos autos de origem. No ofício enviado pela PCDF ao juízo daqueles autos consta que: “Informo que foi repassada a conta correta para depósito do referido desconto, de titularidade de Idoline Alves, após ter sido constatada rejeição de crédito; os dados foram alterados no sistema, de acordo com as informações da gerência da agência central da Caixa. Os valores das folhas de agosto a dezembro de 2023 foram depositados na referida conta. Informo também que, a partir da folha de março de 2024, foi incluída uma parcela remanescente, que ainda foi descontada nas folhas de abril e maio de 2024, totalizando com o que já havia sido creditado na conta de Idoline, o valor de R$ 5.011,00 (cinco mil e onze reais), depositado na conta judicial do BRB, AG. 155-4 conta 2370262006, conforme comprovantes.” ID 202303894. Informação corroborada pela planilha de ID 202306598. Constato também que, em despacho posterior ao protocolo deste agravo de instrumento, no dia 26/08/2024, o juízo a quo expediu alvará eletrônico referente à quantia depositada nos autos (R$ 1.683,64) em favor da exequente. Na mesma oportunidade, intimou a exequente a informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se o débito executado nos presentes autos foi integralmente quitado, sob pena de extinção da execução pelo pagamento (ID 208805093). Assim, a agravante tem a oportunidade de verificar detalhadamente sua conta bancária, além de poder informar se houve a quitação do débito no prazo determinado pelo juízo singular. Desse modo, não verifico neste momento processual perigo de dano. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator